Tribunal: TJDFT
Processo: 0718948-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718948-54.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MILENA RAQUEL CARVALHO CAVALCANTI MARTINELLO LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO D E S P A C H O Proceda-se a alteração no cadastramento do feito, uma vez que se trata de julgamento de recurso de apelação, conforme se infere no ID no 57398086, Após, conclusos. Brasília, DF, em 06 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator